Tribunal: TJDFT
Processo: 0752920-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Vistos, etc. Certifique a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS a respeito da interposição do Agravo de Instrumento noticiado no Id. Num. 68432904, para possível verificação de prevenção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator